Tribunal: TJDFT
Processo: 0005824-43.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VOLUNTARIAMENTE NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. VALIDADE. ARTIGO 274 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. SÚMULA 240. AFASTAMENTO DE APLICABILIDADE. EXECUÇÕES VOLUNTARIAMENTE NÃO EMBARGADAS.
1. Reputa-se válida a intimação pessoal do exequente determinada em endereço mais atualizado dos autos, à luz do disposto ao artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. No caso de execuções voluntariamente não embargadas, em que, apesar de citados, os executados escolhem não embargar o feito executivo, a eventual extinção da execução por abandono da causa pelo exequente não depende do requerimento do executado, visto que o feito corre no interesse do exequente. Precedentes.
3. Negou-se provimento ao apelo.